Tribunal: TJES
Processo: 5011989-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREA LUCIA MEDEIROS REGO

AGRAVADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou a impugnação da executada e manteve o bloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade. A agravante, assistida pela Defensoria Pública, alega desemprego, problemas de saúde e dependência de ajuda familiar, sustentando a impenhorabilidade da quantia constrita – R$ 276,36 – por se tratar de valor essencial à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção de bloqueio judicial sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta bancária, quando demonstrado que a quantia possui natureza alimentar e é indispensável à subsistência da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 salários-mínimos abrange não apenas as cadernetas de poupança, mas também contas-correntes, fundos de investimento e valores em espécie, conforme interpretação sistemática e teleológica do art. 833, X, do CPC e jurisprudência do STJ (EREsp 1.330.567/RS; REsp 1.914.284/DF; AgInt no REsp 1.971.321/SP).

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, de modo que somente pode ser relativizada quando houver demonstração de suficiência econômica do devedor ou desvirtuamento da natureza alimentar da verba.

5. O bloqueio de valores de montante irrisório – R$ 276,36 –, pertencentes a pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete sua subsistência, devendo prevalecer a proteção legal da impenhorabilidade.

6. A penhora de verbas remuneratórias só pode ser flexibilizada quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, mesmo em execuções de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de estarem em conta-poupança ou conta-corrente, salvo comprovação de desvirtuamento da verba.

2. A impenhorabilidade deve prevalecer quando demonstrado que o bloqueio compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do devedor.

3. A penhora de verbas de subsistência não pode ser mantida quando se tratar de montante ínfimo e indispensável à manutenção do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; STJ, REsp n. 1.914.284/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20/04/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/04/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/08/2021; TJES, AI n. 5000495-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
AUREA LUCIA MEDEIROS REGO
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
, rejeitou a impugnação apresentada e manteve o bloqueio de valores encontrados em conta bancária de titularidade da agravante.

Concedida a antecipação da tutela recursal no ID 15175232.

Contrarrazões no ID 15517332, requerendo o não conhecimento do agravo e, caso conhecido, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
AUREA LUCIA MEDEIROS REGO
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
, rejeitou a impugnação apresentada e manteve o bloqueio de valores encontrados em conta bancária de titularidade da agravante.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de uma Ação de Busca e Apreensão julgada em 2019.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio sob o fundamento de que a executada não apresentou prova clara da origem dos valores bloqueados, limitando-se a afirmar, de forma genérica, sua natureza de poupança.

Em seu agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que o valor constrito é impenhorável, pois se encontrava em conta poupança e é proveniente exclusivamente de auxílios financeiros de familiares e amigos, sendo destinado à sua subsistência. Alega, ainda, que está desempregada, enfrenta problemas de saúde e que a manutenção do bloqueio viola o seu mínimo existencial. Postula, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia.

Em contrarrazões, a parte agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. No mérito, defende a regularidade do bloqueio, argumentando que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de provar a impenhorabilidade dos valores e que os extratos indicam se tratar de conta corrente, e não poupança. Sustenta, ainda, que a intensa movimentação financeira descaracteriza a proteção legal conferida à poupança. Ao final, pugna pela improcedência do agravo e pela manutenção da decisão recorrida

Pois bem.

De início, afasto a preliminar de deserção arguida em contraminuta. A agravante formulou pedido expresso de gratuidade da justiça na peça recursal, sendo assistida pela Defensoria Pública e demonstrando elementos de sua hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro o benefício.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da penhora efetuada sobre valores depositados em conta de titularidade da parte agravante.

Na espécie, foi bloqueado o valor total de R$ 276,36 (duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) das contas da agravante.

Observo que a agravante é assistida pela Defensoria Pública, declarou-se desempregada, não reside em endereço de alto padrão econômico e dependente de ajuda familiar para sua subsistência, inclusive para custos com saúde. Tal quadro fático confere verossimilhança à alegação de que a quantia bloqueada, ainda que módica, possui natureza alimentar e é essencial à sua manutenção.

Ademais, cumpre destacar que o valor constrito encontra-se muito aquém do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, o que atrai a proteção do artigo 833, X, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, salvo se houver prova do desvirtuamento dos valores recebidos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
2.
A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito. 2.
"É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Ademais, merece destaque o recente julgado proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 5000495-57.2023.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, pontuando que a penhora de verbas remuneratórias pode ser flexibilizada apenas quando garantido um percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL. NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Roseli Aparecida Martins contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em sua conta-corrente, mantendo a constrição de 30% sobre o valor, o que perfaz R$1.151,57, determinado via SISBAJUD no cumprimento de sentença movido por Cesar Augusto Leadbal Toledo da Silva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados na conta-corrente da agravante, em montante inferior a quarenta salários-mínimos, podem ser penhorados para satisfazer o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a natureza alimentar dessa verba. III. RAZÕES DE DECIDIR Impenhorabilidade de valores em conta bancária:
Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores depositados em conta bancária, até o limite de quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo em caso de débitos de natureza alimentar decorrentes de prestação alimentícia propriamente dita.
Tese fixada no Tema 1.153 do STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.153, esclarece que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não possui a mesma natureza jurídica das prestações alimentícias de caráter ético-social, lastreadas na solidariedade familiar. Preservação do mínimo existencial e da dignidade: No caso concreto, verifica-se que a agravante é artesã e idosa, assistida pela Defensoria Pública, e depende dos valores bloqueados para seu sustento e manutenção de necessidades básicas. A retenção de 30% comprometeria sua subsistência e afetaria o mínimo existencial, razão pela qual a penhora não se mostra proporcional nem razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Tese de julgamento: Os valores depositados em conta-corrente em montante inferior a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenham natureza alimentar, por não se enquadrarem na exceção do art. 833, § 2º, do CPC.
A penhora de verbas remuneratórias pode ser flexibilizada apenas quando garantido um percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e §2º; STJ, Tema 1.153.
(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000495-57.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Dec/2024)

Nesse contexto, salvo se comprovada a suficiência de recursos da parte devedora, a proteção ao mínimo existencial da parte se sobrepõe, no caso concreto, à satisfação do crédito, mormente por se tratar de valor irrisório frente à dívida, mas de importância para a subsistência da agravante.

Dessa forma, a decisão recorrida merece reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau e determinar o imediato desbloqueio da integralidade dos valores constritos nas contas de titularidade da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar